Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-59.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003880-59.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA ANSELMO - CPF: 996.520.051-34 (RECORRENTE), KAREN STEPHANE MARETH FICHER - CPF: 050.954.571-80 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1003880-59.2023.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:

CRISTIANE MARIA ANSELMO

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"
I.

RELATÓRIO
Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei
n.º
9.099/95. II. PRELIMINAR Por inexistirem preliminares, passo à análise do mérito. III. MÉRITO Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. CRISTIANE MARIA ANSELMO move a presente demanda em face de ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade no contrato temporário pactuado entre as partes, bem como eventual direito a percepção de saldo FGTS. Alega a parte Requerente que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, desde 2008, no cargo de professora. Argumenta ainda que, os contratos pactuados, anualmente e/ou semestralmente, têm sido renovados pelo Requerido, gerando o vínculo de mais de 05 (cinco) anos de exercício da profissão. Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contestação. Anoto inicialmente que, o não oferecimento da contestação por parte do Estado de Mato Grosso, não há se falar em aplicação dos efeitos da revelia.
Vejamos;
"É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
18.11.2016;
AgRg
no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
DJe
9.10.2013;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
3.8.2012. - (REsp n. 1.701.959/SP. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. Julgado em 08/05/2018.
DJe
23/11/2018. Ementa
parcial)
Pois bem. A prescrição é quinquenal e atingirá apenas a parcelas devidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Como se sabe, a contratação temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso VI da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 que em seu art. 2º, 4º e 6º elencam as hipóteses permitidas de contratação temporária. Em específico, quanto ao caso em concreto, tem-se que
o
contrato pactuado entre as partes se fundamentou na hipótese do art. 2º, inciso IV, alínea “b” da Lei Complementar em questão, vejamos: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; O prazo determinado para contratação deve observar o art. 11 da referida Lei Complementar que dispõe: Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: [...] II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; [...] § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. In
casu
,

o Autor fez prova de que o seu vínculo como servidor temporário perdurou por alguns meses do ano de 2019, conforme os holerites juntados nos Ids
nº
116691487, 116691488, 116691490, 116693091, 116693092, 116693093. Portanto, não está evidenciada a nulidade dos contratos, em razão de não ter extrapolado o prazo máximo previsto no art. 11 da Lei Complementar Estadual
nº
600/2017 (um ano). Desta forma, a contratação temporária para os períodos de 2019 não foi ilegal, de modo que a parte não tem direito ao depósito do FGTS, eis que não houve o desvirtuamento da contratação temporária, tampouco restando configurada
a
ilegalidade. IV. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995. Transitado em julgado e não havendo requerimento de execução, certifique-se e arquive-se
.
Intime-se. Cumpra-se
.
Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Ana
Candida

Lamoia
de Moraes Britto Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos,
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica. Melissa de Lima
Araújo Juíza
de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
celebr
ação de

vários

sucessivos

contratos

temporários
e,
por

isso
, a
natureza
do
contrato

foi

desvirtuada
; e b)
prestou

serviços

ao
Estado de Mato Grosso
por

longos
15
anos

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

Contudo
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

5.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

6.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso
:
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual 600/2017.
O
serviço

público
no cargo de professor
pelo

prazo
de12meses
(2019),
possui

natureza

temporária
,
pois
possui

previsão
legal e
obedeceu

aos

prazos

estabelecidos

na

legislação

vigente
. As
provas

produzidas

nos
autos
demonstram
que
houve

trabalho

apenas

em alguns meses d
o
ano
de 2019
, como bem salientou o ju
ízo a quo
: “
o Autor fez prova de que o seu vínculo como servidor temporário perdurou por alguns meses do ano de 2019, conforme os holerites juntados nos Ids nº 116691487, 116691488, 116691490, 116693091, 116693092, 116693093. Portanto, não está evidenciada a nulidade dos contratos, em razão de não ter extrapolado o prazo máximo previsto no art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 (um ano). Desta forma, a contratação temporária para os períodos de 2019 não foi ilegal, de modo que a parte não tem direito ao depósito do FGTS, eis que não houve o desvirtuamento da contratação temporária, tampouco restando configurada a ilegalidade
”
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024